Tribunal: TJMT
Processo: 1013008-78.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013008-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MARCOS LUIZ LODI - CPF: 035.741.331-89 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO E RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – AUSENTES – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação, caso aguarde o julgamento de mérito pelo Colegiado, o indeferimento do pedido de efeito ativo deve ser mantido.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Luiz Lodi, contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Alega o Recorrente, que a decisão agravada deve ser reconsiderada, pois o Auto de Infração n. 210431530 e o Termo de Embargo n. 210441026, ambos lavrados pela SEMA/MT, encontram-se prescritos, porque a área descrita na autuação já estava aberta em 2015, não sendo possível a lavratura do auto de infração em 2021, conforme ocorreu na hipótese.

Sustenta pela ocorrência de
bis in idem
, tendo em vista a dupla autuação quando em comparação com o Auto de Infração n. 9045307-E e Termo de Embargo n. 625173-E.

Com essas considerações, requer o provimento do Agravo Interno, para reconsiderar da decisão impugnada e, de consequência, conceder o efeito suspensivo.

Os Agravados apresentaram suas contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnaram pela manutenção da decisão recorrida (Id. 166219198).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Marcos Luiz Lodi, contra a decisão proferida por este Relator que indeferiu o pedido de efeito ativo, formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito do Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o. Veja-se excertos da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada nos autos da Ação Anulatória:

(...) Quanto à pretensão de tutela antecipada formulada, o tema está assim tratado no art. 300, do CPC, verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a PROBABILIDADE DO DIREITO e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

Em que pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, indícios suficientes de caracterização da prescrição punitiva estatal.

Isso porque, embora o autor alegue na exordial que o fato tenha ocorrido entre os anos de 2014 e 2015, o Relatório Técnico elaborado pela SEMA indica que a conduta supostamente ilícita ocorreu entre 09/08/2016 e 08/07/2017 (id. 72367683).

Portanto, considerando a divergência quanto à data do acontecimento que ensejou a lavratura do auto de infração e termo de embargo jub judice, entendo prematuro o deferimento da medida antecipatória antes de oportunizar a parte contrária exercer o direito ao contraditório.

Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado na inicial.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes.

Analisando os autos e os argumentos esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que
não se verifica, de plano, a ocorrência da prescrição, bem como que o dano ambiental constante no Auto de Infração n. 9045307-E e Termo de Embargo n. 625173-E difere-se do ora sob análise, de forma que não se verifica, nesta linha de cognição sumária, a dupla autuação do recorrente.

Porquanto a alegação de prescrição, sabe-se que o Decreto Estadual n. 1.986/2013, no seu artigo 19, estabelece que o prazo prescricional para a Administração apurar a prática de infrações ao meio ambiente é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua ocorrência, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta for cumprida, e que a ação para a apuração da referida infração tem início com a lavratura do auto de infração. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º - Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

Já no artigo 20, deste mesmo Decreto, consta a previsão de que a prescrição é interrompida pelo recebimento do auto de infração, pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital, pela prática de qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato,
in verbis
:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Logo, não se verifica,
a priori
, a prescrição sustentada pelo Recorrente, tendo em vista que o prazo inicial para contagem da prescrição se iniciou na lavratura do Termo de Autuação, ou seja, no ano de 2021.

Enfatizo que não se nega aqui o direito do Recorrente, mas, neste momento processual, penso inexistirem elementos suficientes para a prolação de decisão segura, no sentido de deferir o efeito suspensivo.

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Por tais considerações, a manutenção do decisum atacado é medida impositiva.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023